Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. EFICÁCIA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação, com pedido liminar, apresentada contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que restaurou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor do ofensor, mantendo a proibição de aproximação e contato com a vítima, autorizando, porém, visitas controladas à residência da mãe do reclamante, vizinha da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se persistem os requisitos que justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se as restrições impostas violam desproporcionalmente o direito do reclamante, considerando a autorização parcial de visitas à mãe idosa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição e manutenção das medidas protetivas de urgência baseiam-se em relatos consistentes e reiterados da vítima sobre episódios de violência física e psicológica sofridos ao longo do relacionamento, acrescidos da persistência de temor e quadro de vulnerabilidade psicológica da ofendida.
4. O contexto fático revela histórico de agressões, perseguições, humilhações e ameaças, associados a intensa animosidade decorrente do divórcio litigioso, conflito patrimonial e guarda dos filhos, situação que mantém atual o risco de revitimização e justifica a intervenção protetiva estatal.
5. O fato de não haver intercorrências recentes não indica ausência de risco, mas, ao contrário, demonstra a eficácia preventiva e inibitória das medidas protetivas aplicadas, que devem subsistir enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade da vítima.
6. A autorização parcial para que o reclamante frequente a casa da genitora em dias e horários específicos equilibra o direito à convivência familiar com a necessidade de proteção da vítima, mostrando-se medida adequada e proporcional no caso concreto.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249) esclarece que a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, podendo ser fixadas por prazo indeterminado e não se subordinando necessariamente à existência de inquérito ou ação penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.